Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-66.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARCO. RARO. COLECIONÁVEL. COMPRA E VENDA. PRODUTO DE CRIME. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. DEPOIMENTOS. LAUDO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por receptação dolosa pressupõe prova consistente da autoria e da materialidade, além da demonstração de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que cabe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição ou a conduta culposa, sem que isso configure inversão do ônus da prova (CPP, art. 156).
3. A posse informal, de bem raro e colecionável, sem a devida comprovação de aquisição mediante nota fiscal ou documentação idônea, evidencia o dolo na receptação e afasta a versão defensiva de boa-fé e de desconhecimento da procedência criminosa.
4. A singularidade e a fácil identificação do bem recuperado, demonstradas por depoimentos técnicos e pela vítima, bem como sua recente subtração, constituem elementos que confirmam a procedência criminosa do objeto e a prática do crime.
5. A negativa isolada do réu, dissociada das circunstâncias objetivas do fato, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal quando o conjunto probatório se apresenta coerente, seguro e harmônico, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. O flagrante esperado, baseado em prévia notícia de crime e atuação policial meramente observacional até a consumação do ato, é admitido pela doutrina e jurisprudência e não se confunde com flagrante preparado, inexistindo indução ou instigação estatal.
7. Recurso conhecido e não provido.